Tribunal: TJMT
Processo: 1036899-57.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036899-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALMERINDA PALHANO PORTILHO - CPF: 514.478.861-00 (RECORRENTE), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALMERINDA PALHANO PORTILHO - CPF: 514.478.861-00 (RECORRIDO), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a reclamada a pagar indenização por danos morais, em razão de interrupção prolongada e não justificada no fornecimento de energia elétrica em zona rural, com pedido da autora de majoração da condenação e inclusão de indenização por danos materiais. A reclamada, por sua vez, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a configuração do dever de indenizar por danos morais; e (ii) analisar a comprovação de danos materiais alegados pela autora e a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço restou configurada diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 72 horas, conforme comprovado por protocolos apresentados pela autora, sem justificativa plausível por parte da reclamada. A demora injustificada viola o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

4.

As alegações da reclamada sobre a ocorrência de descargas atmosféricas como força maior não foram acompanhadas de comprovação, configurando ausência do ônus probatório exigido.

5.

A indenização por danos materiais foi afastada pela ausência de documentos que comprovassem efetivamente os prejuízos alegados com a perda da plantação de quiabo, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

6.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando os critérios de reparação e desestímulo, não cabendo majoração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036899-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Almerinda Palhano Portilho

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Almerinda Palhano Portilho

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada a pagar aos Reclamantes a quantia de
R$ 4.000,00
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice
IPCA
a partir desta data
(Súmula 362 do STJ)
e acrescida de juros de mora pela SELIC desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95
”.

Em suas razões recursais, a autora pretende a majoração da condenação referente ao dano moral e a condenação pelo dano material. Já a reclamada pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega interrupção de energia elétrica em sua residência rural no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 15h, sem justificativa aparente. A energia só foi restabelecida em 19 de fevereiro de 2024, por volta das 17h20, totalizando mais de 72 horas sem o fornecimento do serviço essencial. Sustenta que, durante esse período, teve perdas significativas na sua plantação de quiabo devido à falta de irrigação. Com isso pretendeu indenização pelo dano material e moral.

A ré, por sua vez, alega que as interrupções decorreram por descargas atmosféricas que assolaram a região, sendo devidamente reportada no dia 16/02/24 por volta das 22h11 e solucionada às 09h03 do dia 17/02/24, perfazendo 10 horas e 52 minutos de interrupção; outra interrupção no dia 18/02/24, reportada às 07h34 e solucionada às 19h48, perfazendo 12 horas e 14 minutos e uma última interrupção, no dia 19/02/2024, das 12h50 às 15h14, perfazendo aproximadamente 2 horas e 24 minutos de interrupção. O que não resulta em dano moral indenizável.

Pois bem. A requerida não nega a existência das interrupções no fornecimento de energia, entretanto, diferente do que foi por ela informado, a autora comprova satisfatoriamente por meio de diversos protocolos que permaneceu sem energia pelo período informado.

Além disso, a reclamante nega a existência de descargas atmosféricas no período, pois inclusive perdeu sua plantação de quiabo por ausência de irrigação. Logo, era imprescindível que a reclamada efetuasse a prova dos fatos alegados, ônus que não se desincumbiu.

Portanto, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside a consumidora, nas datas informadas nos protocolos de reclamação, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora em ocorrer o restabelecimento dos serviços, pois, ao que consta nos autos, demorou mais que 48 para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Ademais, mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida na UC que abastece o imóvel da consumidora, localizado em zona rural, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, para que o serviço fosse restabelecido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a pretensão da autora de condenação pelo dano material, não foram apresentados documentos que comprovem o prejuízo. Logo, sem a prova do prejuízo, não há dano material a ser indenizado.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado para valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, motivo pelo qual entendo que o valor fixado não merece reparos.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos, porém,
NEGO–LHES PROVIMENTO
.
Os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024